Tribunal: STF
Processo: RE 114345
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR NÃO SE ACHAR
CONFIGURADA A ALEGADA OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 15, DA
CONSTITUIÇÃO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL A QUO,
AFASTADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, JULGUE O MÉRITO DA
APELAÇÃO DO RÉU.
FALTA DE DESPACHO IMEDIATO OU DE OPORTUNO REGISTRO, PELO ESCRIVAO,
NÃO PODERIA RESULTAR EM PREJUIZO DA PARTE (ART. 575 DO COD. PROC.
PENAL), MORMENTE QUANDO O SERVENTUARIO VEIO A ATESTAR A ENTREGA
TEMPESTIVA DA PETIÇÃO.